Tribunal: TJES
Processo: 5000203-17.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-17.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MICHELI CAVALINI ZANDOMINGUE e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000203-17.2022.8.08.0062

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDOS.: MICHELI CAVALINI ZANDOMINGUE, IVAM ADÃO CAVALINI, ROSALI CAVALINI E GRACINHA ADÃO CAVALINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. FORTUITO INTERNO. COMPANHIA QUE NÃO COMPROVA CLIMA DESFAVORÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Os autores alegam, em síntese, terem adquirido passagem aérea da empresa ré, contemplando o trecho Rio de Janeiro (SDU) – Vitória (VIX), para o dia 05 de outubro de 2021, com embarque às 09:05 h e desembarque final às 10h50min, na terça-feira.

Relatam que a equipe de embarque informou que o voo não seria realizado ante a baixa visibilidade da pista, motivo pelo qual solicitaram que aguardassem até as 12:00 horas, todavia, com o passar das horas, foram encaminhadas para outra aeronave, restando informado que logo após o embarque iniciaria a decolagem, no entanto, às 12:40 horas foram realocadas e aguardaram até as 17:00 horas dentro da aeronave, sem que fosse disponibilizada alimentação ou prestadas maiores informações. As partes somente chegaram ao seu destino, em Vitória/ES, às 03:47 da madrugada do dia 06 de outubro de 2021, e por este motivo vem a juízo requerer indenização por danos morais.

Apresentaram contrarrazões recursais (ID. 3197435) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3197383), pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o cancelamento se deu em razão de força maior, diante do mau tempo, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, ainda, a redução do valor por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3197380) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A, a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, nos termos do art. 404 CC/2002, a contar da data deste arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou a existência de caso fortuito pelo mau tempo na data do voo. Todavia, a empresa não conseguiu comprovar nos autos a ocorrência desta circunstância, juntando apenas links de sites meteorológicos, com mera previsão do tempo, que não comprovando a ocorrência no momento da viagem de tempestades, ventania, névoa ou mau tempo, e sequer comprovou o fechamento do aeroporto devido ao mau tempo.

Também é evidente que o atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas para que os autores, incluindo uma passageira de 86 anos e mobilidade reduzida, chegassem ao seu destino final, é circunstância que causou dano aos consumidores, pois fez com que estes perdessem quase um dia inteiro de viagem, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento.

É fato que, contando com 86 anos à época dos fatos, sendo passageira com necessidade de assistência especial - PNAE, a Sra. Gracinha, ora recorrida, deveria ter sido beneficiada com atendimento diferenciado, possuindo prioridade na hora do embarque, bem como sendo remanejada para voo mais próximo a fim de amenizar os desgastes sofridos, conforme dispõe a resolução 280 da ANAC, conforme especificado nos artigos 3º e 17. Senão vejamos:

Resolução 280 – ANAC – Art. 3º.– Para efeito desta resolução, entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo,(sessenta) anos pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro”

Resolução 280 – ANAC – Art. 17. O operador aéreo deve realizar o embarque do PNAE prioritariamente em relação a todos os demais passageiros.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que alterou, por diversas vezes, os horários dos voos contratados, deixando de atender com a diligência necessária às demandas dos passageiros, em especial de pessoa idosa, não tendo sequer apresentado qualquer assistência material diante de tantos atrasos.

Ademais, saliento que o atraso injustificado, principalmente este, que durou aproximadamente 18 horas, é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador, de fazer chegar em segurança e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.